Tribunal: TJPA
Processo: 0803166-22.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803166-22.2020.8.14.0040
APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO COM INTERNAÇÃO EM HOSPITAL COM LEITO DE UTI. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA. MÉRITO - DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO EM SENTIDO AMPLO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Preliminar de cerceamento de defesa. Descabe falar em cerceamento de defesa se o juiz, verificando que a matéria posta em apreciação é exclusivamente de direito e comporta julgamento antecipado, assim o faz, por força do art. 355, inciso I, do CPC/15. Hipótese ocorrente no caso.

2.

Mérito. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros.

3.

Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF.

4.

Apelação conhecida e desprovida. Em remessa necessária, sentença mantida em todos os seus termos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, e, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do período de primeiro a oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator), e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 08 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº. SRº. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL E

REEXAME NECESSÁRIO
referente à sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face do
ESTADO DO PARÁ
e do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, julgou procedente o pedido contido na inicial nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil
, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o
ESTADO DO PARÁ
À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Em razão da simetria, aplico o disposo no art. 18 da Lei 7.347/85, razão pela deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios.”.

O representante do Ministério Público narra em sua exordial (id nº 3771418), em suma, que o idoso Anerias Jesus de Oliveira estava internado no Hospital Municipal de Parauapebas por apresentar processo inflamatório intersticial crônico fibrosante no pulmão ocasionado por infecção decorrente do novo Coronavírus – COVID-19 e necessitar de tratamento em unidade de saúde adequada com estrutura para realizar o seu tratamento, com suporte de leito de UTI.

Acrescenta que a demora dos requeridos em disponibilizar o tratamento necessário estaria agravando o quadro de saúde do enfermo, motivo pelo qual entrou em juízo para solucionar o problema.

No mérito, trata sobre o direito à saúde constitucionalmente garantido.

Requereu a concessão da tutela antecipada, e, no mérito, a procedência do pedido, tornando definitiva a tutela antecipada concedida, no sentido de que fosse disponibilizada de forma imediata o tratamento especializado ao paciente em hospital com leito de UTI, inclusive garantindo-lhe a transferência para unidade de saúde especializada, sob pena de multa diária.

Juntou documentos.

Ao apreciar o pedido de tutela antecipada, o juízo “a quo”, em sede de plantão, deferiu o pleito (id nº3771427) determinando que os requeridos providenciassem e fornecessem ao paciente, em 24 (vinte e quatro) horas, leito e atendimento em hospital público de alta complexidade que dispusesse de UTI, com suporte para paciente com suspeita de infecção por coronavírus, fornecendo todos os exames, medicamentos e tratamento necessário.

Houve a tramitação do feito, tendo, o juízo singular proferido a sentença nos termos acima transcritos (id nº 3771458).

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs o presente recurso de apelação cível (id nº 3771461) sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de garantia da ampla defesa, vez que o juízo de 1º grau teria julgado antecipadamente a lide sem permitir que o apelante exaurisse todos os meios de provas para garantir a sua ampla defesa.

Argumenta que, ao julgar antecipadamente a lide, o juízo de origem indeferiu, tacitamente, a juntada da própria contestação e a produção de provas, ocasionando um cerceamento de defesa, violando o princípio do devido processo legal, pelo que a sentença deve ser declarada nula.

Acrescenta que não houve a oportunidade da parte se manifestar sobre as provas que queriam produzir.

Aduz que, no presente caso, i
mpõe-se reconhecer a impossibilidade do julgamento antecipado do mérito,

visto que, havendo controvérsia a respeito de fatos, cuja prova não se encontra nos autos, imprescindível que o juízo
a quo
viabilizasse ao apelante oportunidade de se defender, através da contestação, bem como que produzisse as provas pertinentes, indispensáveis à adequada solução do feito.

Defende que não se pode admitir que seja proferida sentença, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, havendo, nos autos principais, notório cerceamento de defesa.

Expõe também que magistrado de origem julgou a lide sem a realização da etapa probatória do processo, não justificando ou fundamentando tal procedimento na própria sentença, ou seja, proferiu sentença sem qualquer defesa, bem como com absoluta ausência de manifestação sobre a produção de provas no feito, exercendo verdadeiro julgamento antecipado da lide fora das hipóteses legais.

Requer o retorno dos autos ao juízo de 1º grau para que possa ser exaurida a fase de instrução processual, garantindo-se, assim, os direitos fundamentais constitucionais ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a sentença de 1º grau, determinando-se a reabertura da instrução processual.

O Ministério Público Estadual, na qualidade de apelado, apresentou contrarrazões concordando com as
razões do recurso apresentado pela municipalidade quanto à nulidade da sentença por inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pelo que concorda com o provimento da apelação, no sentido de que seja cassado integralmente o julgado proferido, anulando-se todos os atos processuais a partir da sentença, ora guerreada, devolvendo-se ao recorrente o restante do prazo processual que lhe foi suprimido, mantendo-se a liminar deferida em sede de decisão interlocutória.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso apenas no seu efeito devolutivo (id nº 3825831).

A Procuradoria de Justiça se manifestou na qualidade de
custos legis
(id nº 4059323) pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença
in totum
.

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação e a remessa necessária,

pelo que passo analisá-los.

Havendo preliminar suscitada pelo apelante, passo a apreciá-la.

Preliminar DE Cerceamento de defesa (
Error in procedendo
).

Diz o apelante que, no caso concreto, teria ocorrido ce
rceamento defesa, em virtude de não lhe ter sido oportunizado a produção de provas. Nesse sentido, afirma que o julgamento antecipado da lide não seria possível, no caso, ante a necessidade intimação das partes para indicarem as provas que pretendiam produzir.

Não merece guarida a preliminar, todavia, uma vez que o magistrado, como destinatário da prova, verificando que a matéria posta em apreciação é exclusivamente de direito e comporta julgamento antecipado, como acontece na presente hipótese, poderá conhecer diretamente de pedido, de acordo com o permissivo legal constante do art. 355, inciso I, do CPC/2015, que prevê:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas. (...)”.

Ademais, o Município apelante apenas sustenta de forma genérica o cerceamento de defesa sem, contudo, demonstrar o real prejuízo que sofreu pela ausência de produção de provas. Não situação sob exame, além disso, não se está diante de uma questão fática controversa que necessite de dilação probatória, na medida em que se trata de um direito fundamental à saúde do cidadão.

Nesse sentido, não há falar em cerceamento de defesa, motivo pelo qual re
jeito a preliminar suscitada.

MÉRITO.

Todos os argumentos trazidos ao longo do trâmite processual, em sede meritória, têm como ponto central a atuação do Sistema Único de Saúde, cujas políticas de funcionamento, com amparo na Lei n° 8.080/90 e demais normas infraconstitucionais, limitariam a amplitude que vem sendo dada ao art. 196 da CF.

Trata-se também sobre os limites orçamentários e sobre o princípio da reserva do possível, todos com o escopo de desvirtuar a garantia do direito do interessado.

Ocorre que, como bem prevê o art. 196 da CF:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”
[1]

Tem-se, dessa forma, pela própria disposição literal referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que toda a argumentação trazida pelo recorrente, como os limites orçamentários, ofensa ao princípio da igualdade, não intervenção do Judiciário, o frisado caráter limitado de eficácia da norma constitucional, caiam por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, conforme se pode aferir da leitura do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, decano de nossa mais alta Corte, a seguir reportado:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...).

O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput
http://www.stf.gov.br/legislacao/constituicao/pesquisa/artigoBd.asp
, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade
. Precedentes do STF."

(RE 271.286-AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=271286&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2013
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00,
DJ
de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06,
DJ
de 2-2-07. (grifei)

Em perfeita sintonia com a deliberação supra, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentando, em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E DIREITO À SAÚDE. ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA.

(...)

2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da república nos arts. 6° e 196;

3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado. (...)

4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6° e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”;

5. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida;

6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos.

7.Recurso Ordinário provido para o fim de compelir o ente público (estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol, indicado para o tratamento da recorrente.”

(ROMS n° 11183-PR, Rel. Min. José Delgado, DJU de 04.09.00).

A respeito das disposições previstas nos 196 e 198 da CF deterem natureza programática, ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, já que traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em sentido amplo em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado e do Município, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inclusive, sobre o tema, no sentido do que restou explanado, assentou:

“
O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da CF/88 – que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (TJ/MG Ação Civil Pública 1.0017.04.011431-0/001(1), Des. Rel. Nepomuceno Silva, D.J 25/05/2006)

Ainda que este entendimento seja superado, a matéria tratada nos art. 196 e 198
[2]
já está regulamentada por meio da Lei 8.080/90, conforme se observa:

“
Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população;” (grifo nosso)

Dessa feita, o paciente deve ter todas as condições de ser atendido em seu intento, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito.

Desse modo, como se vê, a condenação do ente estatal ao fornecimento de tratamento médico e medicamentos encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos.

Desta forma, a condenação ao fornecimento do tratamento médico em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Convém salientar que o Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como sabe-se que não cabe ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

Note-se, da mesma forma, que o sistema constitucional brasileiro veda a ingerência do Poder Judiciário nos assuntos legislativos e nos executivos, mas também veda, através do próprio ordenamento processual civil, que se esquive de julgar (vedação ao
non liquet
, previsto no artigo 126 do Código de Processo Civil, cabendo “aplicar as normas legais”).

No caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada.

Desta maneira, não há que se falar em falta de previsão orçamentária do Estado ou do Município para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública, mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelo Estado em casos semelhantes, que por sinal detêm verba destinada para es
se fim.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Parauapebas.

Em remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém, 8 de março de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

”
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada.

São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.

[2]

CF/88

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Belém, 10/03/2021